Tribunal: TJMT
Processo: 1035903-62.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035903-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), ANDREA MARIA REZENDE CARDINAL - CPF: 594.447.971-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ABELARDO ANDRE REZENDE registrado(a) civilmente como ABELARDO ANDRE REZENDE - CPF: 436.235.818-87 (AGRAVANTE), ANDREA MARIA REZENDE CARDINAL - CPF: 594.447.971-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AGROPECUARIA REZENDE LTDA - CNPJ: 00.724.438/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS REZENDE - CPF: 551.709.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI APARECIDA GONCALVES SOARES - CPF: 594.580.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 106 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR ABANDONO. ARTIGO 924 CPC. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de nota promissória ajuizada em 1998, na qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente e abandono de causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC; (ii) se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da alegada inércia do credor; (iii) se seria aplicável, à execução, a extinção por abandono da causa.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada está suficientemente fundamentada, com análise expressa das teses apresentadas, não se verificando nulidade por omissão ou ausência de motivação.

4. A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do credor por período superior ao da prescrição do direito material, após eventual suspensão do processo, com prévia intimação para manifestação, conforme fixado no STJ (REsp 1.604.412/SC).

5. Não se comprovou desídia do exequente, que permaneceu ativo na tentativa de localizar bens penhoráveis, promover diligências e requerer providências judiciais, circunstância que afasta a configuração da prescrição intercorrente.

6. Nos termos da Súmula 106 do STJ, “prova-se a inexistência de desídia da parte quando a paralisação do processo decorre de fatores alheios à sua vontade”, como verificado nos autos.

7. Não se aplica à execução a extinção por abandono prevista no art. 485, III, do CPC. Em caso de inércia do exequente, o arquivamento provisório deve ser determinado, nos termos do art. 921, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido
.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor após a suspensão do processo, com manutenção da paralisação pelo prazo prescricional, o que não se verifica quando há diligência processual contínua.

2. Não configurada a desídia do credor, é inaplicável a prescrição intercorrente, especialmente quando a paralisação decorre de fatores alheios à sua vontade, conforme preceitua a Súmula 106 do STJ.

3. A execução não comporta extinção por abandono de causa, nos termos do art. 924 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
ABELARDO ANDRÉ REZENDE
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Execução de Título Judicial n. 0005530-45.2001.8.11.0041, Rejeitou a Exceção de Pré-executividade que alega a ocorrência e caracterização da prescrição intercorrente nos autos.

A decisão agravada (ID. 187135684) rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante/executado, sob o fundamento de que o autor sempre tentou por diversas formas receber o valor da divida e em nenhum momento o presente ficou arquivado por 5 anos, e que certificado nos autos que não ocorreu a prescrição.

Em recurso de Agravo de Instrumento o agravante alega em síntese, preliminarmente a ausência de fundamentação em decisão agravada, a falta de enfrentar todos os argumentos deduzidos em desrespeito ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

No mérito, acusa a desídia do agravado/exequente por mais de 8 anos (2004 a 2012), em abandono processual a incidir causa de ocorrência da prescrição intercorrente.

Aduz inexistir prazo fixado de suspensão dos autos, devendo ser contados nesse caso, o transcurso de 1 ano da desídia que, somados a 5 anos do prazo prescricional do título (artigo 206, §5º, I, do Código Civil), ocasionou a extinção da execução pela ocorrência da prescrição intercorrente do feito desde janeiro de 2010.

Afirma ter ocorrido abandono processual pelo exequente no período de 2016 a 2021.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão do juízo de primeiro grau, reconhecer a prescrição intercorrente da execução.

Contrarrazões apresentadas (ID. 262422796).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por
ausência de fundamentação
e julgamento a
todos os argumentos deduzidos, em desrespeito ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil
.

À evidência da decisão agravada (ID. 258873667) que analisou e julgou a exceção de pré-executividade, verifica-se que o juízo
a quo
devidamente fundamentou decisão sobre as questões arguidas, a constar: “(...);
Compulsando os autos verifica-se que o autor sempre tem tentado de diversas formas receber o valor da divida e em nenhum momento o presente ficou arquivado por 5 anos. Em 30.04.2021- id. 54553623 fora certificado que não ocorreu a prescrição e desde então o autor tem buscado se satisfazer na execução mas diversas tentativas inócuas. Assim, inviável reconhecer o referido Instituto, pois não deixou sem impulso processual a ação a cada intervalo por mais de cinco anos
.

Assim não há se falar em ausência de fundamentação, havendo clara entrega da prestação jurisdicional aos temas em discussão.

Ademais, importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência,
“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Portanto, rejeito preliminar.

Superada a questão preliminar, verifica-se que no mérito, a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este eg. Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque a controvérsia recursal consiste em averiguar a ocorrência ou não, da prescrição intercorrente.

Observa-se dos autos que com o ajuizamento da ação executiva em 10.08.1998 (ID. 21876195 – dos autos executivos), entre a citação dos executados, à localização de bens penhoráveis desde 1999, há efetiva conduta do autor nos autos de sempre
promover renovação das diligências a efetivamente consubstanciar satisfação do seu crédito, além de outras medidas necessárias ao andamento processual.

Assim, em que pese “
o lapso temporal de mais de 8 anos”
, em momento algum se verificou a
efetiva desídia da parte agravada
a impulsionar o processo.

Isto porque, a prescrição intercorrente não se opera simplesmente da data do ajuizamento, despacho do juízo, da efetiva citação e penhora de bens do executado, mas como veremos a seguir,
a norma processual tem por marco inicial, a conduta contínua de desídia e/ou omissão do credor nos autos
, ao não efetivar diligências necessárias até que se opere o prazo que se tem na prescrição do título executivo.

Em outras palavras a prescrição intercorrente opera-se quando o processo ficar paralisado por prazo superior ao da prescrição do direito material invocado e devidamente observado o contraditório prévio.

Nesse sentido a súmula nº 150 do STJ: “
Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação
”.

No caso dos autos, o Código Civil, no seu art. 206, § 5º, I, estabelece que prescreve no prazo de 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Ao se atentar para as providências descritas, é possível perceber que o autor sempre se mantive diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de promover o arresto de bens penhoráveis. Tanto que logrou êxito na busca e penhora dos bens imóveis (matrícula n° 938, 938 e 866, do CRI de Bela Santíssima Trindade/MT (correspondente às matrículas nº 4.209, 4.210 e 4.211 do CRI de Pontes de Lacerda/MT), cuja avaliação se encontra em análise processamento, além de expedição de mandado a penhora de imóvel – “Fazenda Estrela III”

Ademais, consta dos autos da execução, que no período em que o agravante alega ter ocorrido a prescrição intercorrente (2004 – 2012), verifica-se os atos processuais de que, após a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID. 21876396 – autos da execução), a parte executada interpôs recurso de Agravo de instrumento (ID. 21876397 – da execução) perante este Tribunal.

Prosseguindo o feito, o exequente manifestou nos autos com pedido de arresto de bens e conversão em penhora a satisfação de seu crédito, como pelo ato em 2007 (ID. 21876400):

Neste contexto, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da demora na busca de bens e valores do executado (Súmula 106 do STJ).

Tem-se dos autos que o processo sequer chegou a ser suspenso por 1 (ano), nos termos do artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil.

Nesse ponto insta mencionar que em julgamento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial nº 1.604.412/SC,
foram fixadas quatro teses
acerca da consumação da prescrição intercorrente, senão vejamos:

“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.” (STJ, IAC no REsp. nº 1.604.412/SC, Segunda Sessão, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018).

Destarte, o termo inicial do prazo prescricional, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido, começa a partir da
data em que configurada a desídia do exequente, depois da Suspensão do Feito
, para só então, após, mantida a inércia pelo prazo prescricional do título, reconhecer a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS A EXECUÇÃO –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO – ARTIGO 921, INCISO III E § 1º DO CPC – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO OCORRÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL – VENCIMENTO DA ULTIMA PARCELA – ARGUMENTO QUE DESTOA DA BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73,
conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80). No caso dos autos, não se verifica a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, bem como não houve a inércia do autor pelo prazo de 1 (um) ano, assim, não há como se falar na ocorrência da prescrição intercorrente. É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, o que é o caso dos autos. (N.U 1028006-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Conforme estabelecido acima pelas quatro teses fixadas pelo STJ acerca da consumação da prescrição intercorrente, deve ainda o juízo, oportunizar à parte o devido contraditório, e zelar pela sua observância inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição.

Assim por todos os ângulos que se analise a questão, a aplicabilidade da prescrição intercorrente no caso não prospera, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição,
pois sequer restou configurada a inércia ou desídia do autor
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – DEMORA QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS À EXEQUENTE – SÚMULA N.º 106 DO STJ – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. 2.
Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.
3. Deve ser respeitado o contraditório em todas as manifestações do Poder Judiciário, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 4. Recurso provido. (N.U 0048005-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024) (g.n.)

No mais quanto ao arguido abandono do exequente, importa ressaltar que o abandono de causa não está incluído no rol de hipóteses de extinção de execuções (artigo 924 do Código de Processo Civil), sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Destaca-se que, na execução, em caso de inércia por parte do exequente, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se perfectibilize a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EXECUÇÃO QUE NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - ART. 924 DO CPC/2015 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.

2. Recurso provido. (N.U 1010601-05.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório. (TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

E, ainda que no caso em tela fosse cabível a utilização analógica da hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, deve-se ressaltar que o referido dispositivo, em seu §1º, prevê a necessidade de intimação pessoal do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha aos autos para suprir a falta, ato que,
in casu
, não ocorreu, sendo a parte intimada apenas via sistema.

Portanto, não há ilegalidade ou abusividade na decisão agravada, impondo-se a sua manutenção.

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025